Tribunal: CARF
Processo: 12585.720065/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720065/2013-53
ACÓRDÃO
9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS. SOCIEDADES COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Em conformidade com a Solução de Consulta COSIT n.o 65/2014 e com o
Parecer PGFN/CAT n.o 1.425/2014 há de ser reconhecido, até 31 de
dezembro de 2011, o direito a crédito para as contribuições sociais previsto
no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003 nas aquisições realizadas junto às sociedades cooperativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento.

Sala de Sessões, em 14 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte em face do
Acórdão no 3401-009.496, de 24/08/2021 (fls. 648 a 657), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INIDÔNEAS OU INEXISTENTES DE
FATO. VERDADE MATERIAL. GLOSA. CABIMENTO.
Demonstrada a aquisição de café de pessoas jurídicas que se comprovou
inidôneas ou inexistentes de fato e tendo o contribuinte se apropriado
indevidamente de créditos integrais das contribuições para o PIS/PASEP e Cofins,
mantém-se as glosas dos créditos integrais indevidos.
CRÉDITOS.
BENS
OU SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja, são
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado
como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta
compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
3
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá ser aplicada
correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento da efetiva
concretização do ressarcimento pleiteado, materializada na data da transmissão
da Declaração de Compensação a ele vinculada.

Consta do respectivo acórdão:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa quanto ao frete na aquisição dos insumos
e conceder atualização dos créditos na forma da Súmula Carf 154, vencidos o
conselheiro relator Luís Felipe de Barros Reche e o conselheiro Marcos Antônio
Borges, que negavam integralmente o provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 3401-009.495, de 24 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
12585.720070/2013-66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
cumulados com Declarações de Compensação para quitar débitos do contribuinte.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
4

O crédito foi reconhecido parcialmente, conforme consta do Despacho Decisório
emitido pela Derat/São Paulo. A descrição sintética quanto às glosas e valores aceitos constam ao
final do referido despacho.

Foi protocolada tempestivamente a manifestação, na qual, foi alegado, em
apertada síntese:
a) que é inaplicável ao café beneficiado, conforme extensa explicação sobre a
classificação relativa aos grãos de café, a suspensão da incidência da COFINS
prevista no art. 9° da Lei n° 10.925/2004;
b) as glosas relativas às aquisições de café de empresas consideradas inaptas
devem ser afastadas uma vez a legislação garantir todos os efeitos
tributários à operação se comprovados o pagamento do preço e o
recebimento dos bens;
a. conforme cartões CNPJ cujas cópias são anexadas, "a inaptidão se
deu posteriormente às operações realizadas";
b. "muitas empresas ainda hoje estão ativas";
c. "os documentos fiscais são eletrônicos e só podem ser emitidos com
anuência dos fiscos estadual e federal", não havendo a possibilidade
de a adquirente aferir a idoneidade deles, ônus este do ente
tributante;
c) conforme Solução de Consulta Cosit n° 65, de 10 de março de 2014, a
"pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o COFINS, não está impedida de apurar créditos relativos
às aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e
condições previstos na legislação", pelo que devem ser revertidas as glosas
relativas às aquisições efetuadas junto a cooperativas;
d) é cabível a apropriação de crédito no caso de fretes nas aquisições de bens
para revenda, nos termos da Solução de Consulta n° 80, de 20 de agosto de
2010;
e) a glosa do crédito relativo a armazenagem deve ser afastada, uma vez a
legislação não restringir que as despesas de armazenagem devam se referir
a operações de venda.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
5
Foram requeridos o restabelecimento dos créditos e a homologação das
compensações, assim como a "suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas
neste processo, conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996" (sic);

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade formalizada e manteve a decisão administrativa

Irresignada, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, por meio da peça
recursal, basicamente repetindo o que já trouxera em Manifestação de Inconformidade.

A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, em sessão realizada no dia 24 de
agosto de 2021, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso, para reverter a glosa
quanto ao frete na aquisição dos insumos e conceder atualização dos créditos na forma da Súmula
Carf 154.

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 682 a 690) no qual suscitou
os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, tendo eles sido rejeitados pelo
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, conforme Despacho de
Admissibilidade Embargos de fls. 725 a 734.

Do Recurso Especial

Cuidou então a Contribuinte de apresentar Recurso Especial (fls. 743 a 757)
sustentando haver divergência interpretativa quanto ao direito a crédito das contribuições não
cumulativas sobre as suas aquisições a cooperativas agroindustriais, indicando como paradigma
o Acórdão n.o 3302-004.621.

Alega que o acórdão recorrido entendeu que a Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, §
2o, inciso II, veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
6
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido decidiu que, de acordo com o art. 15,
inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da
produção dos cooperados, poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou
seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.

O recurso foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 825 a 833

Intimada (fls. 839 e 841) a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, deve ser admitido conforme o reconhecimento da
divergência interpretativa exposto no Despacho de Admissibilidade:

Conforme decidido no acórdão recorrido, a aquisição de cooperativas
agroindustriais que realizaram venda de café oriundo de terceiros não
cooperados equiparam-se àquelas realizadas por pessoas jurídicas ordinárias e
ensejam a concessão de créditos cheios ao adquirente. Contudo, no caso
específico, a aquisição dos produtos não teria se sujeitado ao pagamento das
contribuições (“O fato da aquisição dos bens, pelo recorrente, não ter se
sujeitado ao pagamento das contribuições restou comprovado pela
Fiscalização”).
Já o acórdão paradigma, também de interesse da Recorrente, com fundamento
do Parecer PGFN/CAT n. 1.425, de 29 de agosto de 2014, entendeu apenas que "a
aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS". Assim, não condicionou o creditamento ao pagamento ou não da
contribuição, senão que ao fato de as aquisições terem sido realizadas a
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
7
cooperativas agroindustriais. Em ambos os casos, os períodos de apuração estão
compreendidos no ano-calendário de 2011.

Com estes fundamentos, voto por conhecer o recurso especial da contribuinte.

Do mérito

No mérito, a questão trazida à análise desta 3a Turma da CSRF consiste na definição
acerca da possibilidade de aproveitamento de crédito das contribuições PIS e COFINS sobre as
aquisições de café realizadas pela Recorrente junto a cooperativas agroindustriais.

No confronto entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma constata-se que o
primeiro não realiza qualquer análise da matéria sob a ótica da Solução de Consulta COSIT n.o
65/2014 e do Parecer PGFN/CAT n.o 1.425/2014.

O direto a crédito para as contribuições sociais na aquisição de produtos de
cooperativa foi efetivamente reconhecido pela Solução de Consulta COSIT n.o 65/2014, conforme
sua ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637/2002, art. 3o ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o.

Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
8
A conclusão da Solução de Consulta COSIT n.o 65/2014 é clara no reconhecimento
deste direito para os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2011, desde que observados os
limites e condições legais:
13. Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento
de créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e condições previstos na legislação.
15. Até dezembro de 2011, a pessoa jurídica exportadora de café sumetida ao
regime de apuração não cumulativa tinha direito ao cálculo de créditos em
relação às aquisições de café de cooperativas, observados os limites e condições
legais. Não havia direito à apuração de créditos nas aquisições com suspensão
previstas no art. 9o, I e III, da Lei no 10.925, de 2004, nem nas aquisições feitas por
empresa comercial exportadora que tenha adquirido o produto com o fim
específico de exportação.
16. A partir de 2012, não é possível a apuração de créditos em relação às
aquisições de café, tendo em vista a suspensão prevista no art. 4o da Lei no
12.599, de 2012, e, posteriormente, a redução da alíquota a 0 (zero) prevista no
art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004. Ressalve-se as hipóteses de crédito
presumido previstas nos arts. 5o e 6o da Lei no 12.599, de 2012.

Os limites legais para o cálculo do crédito são esclarecidos no corpo da própria
Solução de Consulta COSIT n.o 65/2014:
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a cooperativas,
deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração de créditos em
relação a aquisições junto a pessoas jurídicas em geral.
(...)
11. Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o
da Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos
em relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e
III do art. 9o.
Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto com
o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III, da Lei no
10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições
de café já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café
submetido a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
9
Ao analisar o alcance do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/ 2002 e da Lei
no 10.833/2003, o Parecer PGFN/CAT n.o 1.425/2014 afirma que:
46. Por “não sujeito ao pagamento” deve ser entendida qualquer causa legal
que livre o contribuinte, integralmente, desses tributos. Isto porque, quando o
inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
impede o creditamento “da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição” a toda evidência não havia menção ao recolhimento
das contribuições, mas à sujeição ao tributo, ou seja, o crédito só é vedado
quando há ausência de tributação, salvo nas hipóteses previstas na legislação.
Muitas vezes ocorre de o crédito do contribuinte ser maior que o valor de
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS pago na etapa antecedente, assim não há
o efetivo recolhimento do tributo por parte do sujeito passivo, mas isso não
impede o adquirente de se creditar regularmente. Tampouco o impediria
quaisquer exceções pessoais que tornassem o vendedor desonerado do
recolhimento, entendendo-se por tais exceções pessoais hipóteses em que a
obrigação tributária exista mas mereça ser extinta por causas “pessoais” de
extinção da exigibilidade do crédito, diferentes do pagamento, como prescrição,
decadência ou compensação. Logo, não se pode interpretar a sujeição ao
pagamento da contribuição como recolhimento do tributo, como parece ser uma
das interpretações da SRRF da 8a Região Fiscal.
47. Há de se reconhecer que não andou bem o legislador ao redigir o dispositivo.
A redação é um tanto confusa. Isso porque, além de redigido às avessas, como
visto no item 36, o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei No 10.637, de 2002, e da Lei
No 10.833, de 2003, peca por tomar como critério, para proibir a geração de
crédito, as operações de compra e venda, quando a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS toma por critério (base de cálculo) a receita ou o
faturamento ou a folha de salários. Daí a dificuldade de se operacionalizar a
norma e determinar quais bens e quais serviços estão livres do pagamento da
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS que incidem sobre receita, faturamento,
folha de salários.
48. No entanto, enquanto vigente, a norma deve ser aplicada. E a sua mensagem
nos diz que, no caso de a venda de determinados bens ou serviços resultar no
valor devido zero, a título da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, para
determinado vendedor, o comprador correlato também não terá direito a crédito.
Assim, ainda que este comprador pague contribuição ao PIS/PASEP e COFINS
sobre os produtos nos quais tais insumos foram empregados, e, portanto, arque,
respectivamente, com as alíquotas de 1,65% e de 7,6%, pela revenda desses
produtos, tal contribuinte, não terá direito a crédito por ter comprado insumos
não sujeitos ao pagamento de contribuição ao PIS/PASEP e de COFINS.
(...)
55. Sucede que, tendo em vista que o critério eleito pela norma para a não
tributação é a operação de compra e venda, em cadeia de incidência de tributo
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
10
incidente sobre a receita/faturamento/folha de salários, parece impossível ao
órgão fazendário determinar quais produtos ou serviços estão sujeitos ao não
pagamento de contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS. Por isso, estamos de
acordo a Solução de Consulta no 65, de 2014, quanto à solução dada ao caso
concreto, quando diz:
(...)
57. É que, ao simplesmente afirmar que a aquisição de produtos junto a
cooperativas não impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o órgão central da
RFB assente que contribuintes que deveriam estar sujeitos à perda de
creditamento prevista no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003, mantenham tal creditamento, por falha operacional.
(destaques nossos)

E conclui o Parecer PGFN/CAT n.o 1.425/2014:

60. Assim, não havendo viabilidade de ato normativo infralegal a impor
obrigações acessórias ao vendedor no sentido de apor, em suas notas fiscais, a
não sujeição dos produtos ou serviços à contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS
que se encontre na situação descrita na norma não se pode proibir ao comprador
a apuração de créditos.
61. Enquanto a norma do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei No 10.637, de 2002, e
da Lei No 10.833, de 2003, estiver em vigor, ela deve ser aplicada, ainda que se
perceba que as exclusões da base de cálculo que alcançam as cooperativas de
produção agropecuária reduzem significativamente as receitas tributáveis dessas
pessoas jurídicas, a exemplo dos produtos adquiridos de cooperados, do custo
agregado ao produto industrializado, das sobras apuradas em cada ano, de forma
que a base de cálculo líquida corresponde essencialmente às despesas
administrativas.

No caso em tela os fatos geradores ocorreram em data anterior a 31 de dezembro
de 2011, razão pela qual voto por dar provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.717 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720065/2013-53
11

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 855
DF CARF MF
Original